Tribunal: TCU
Processo: 004.319/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11915/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.319/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Aline Arabian (XXX.232.598-XX); Apparecida Yugue Haragutchi (XXX.424.378-XX); Beatris Tancredo Fumagalli (XXX.547.338-XX); Glades Apparecida Haurani Moreno (XXX.430.278-XX); Janyr Belluci Miduati (XXX.636.518-XX); Joannina Sobral (XXX.029.818-XX); Jovilina Holagre Tosta Leite (XXX.681.188-XX); Maria Conceicao Maraia Silva (XXX.727.018-XX); Maria Sanae Kuroda Ito (XXX.749.928-XX); Marlene Porcel (XXX.049.468-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.